Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, mas reduziu, de ofício, o valor das astreintes de R$ 60.000,00 para R$ 10.000,00, por considerar o montante originalmente fixado desproporcional. A parte agravante requer a manutenção do valor original da multa coercitiva, alegando descumprimento injustificado da obrigação por parte da operadora de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa coercitiva foi adequada diante do descumprimento da obrigação judicial; e (ii) estabelecer se o valor originariamente fixado caracteriza enriquecimento sem causa, justificando sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há preclusão ou coisa julgada relativa à decisão que comina multa à parte obrigada, sendo que o valor da multa cominatória pode ser revisto pelo Magistrado de ofício, inclusive em fase executiva, quando se mostrar desproporcional.
4. As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.
5. No caso concreto, embora tenha havido descumprimento da obrigação por 20 dias, a operadora autorizou o procedimento posteriormente, o que demonstra que a finalidade coercitiva da multa foi atingida.
6. A redução do valor para R$ 10.000,00 preserva a função da medida sem ensejar enriquecimento indevido da parte favorecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento da obrigação, ainda que tardio, justifica a redução do valor das astreintes, desde que preservada a finalidade coercitiva da medida.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/05/2020, p. 25/05/2020. TJDFT, Acórdão 2046900, ApCiv 0725792-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 04/10/2025. TJDFT, Acórdão 1939725, ApCiv 0731864-09.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24/10/2024, p. 11/11/2024. TJDFT, Acórdão 1874945, ApCiv 0703191-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 28/06/2024.